Tribunal: TJBA
Processo: 8004804-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004804-49.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): EDILEDA BARRETTO MENDES AGRAVADO: OTAVIO FERREIRA CHAGAS Advogado(s):VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ AO CASO CONCRETO. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de busca e apreensão liminar de veículo, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial devolvida como "não procurado" é insuficiente para comprovar a mora do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a informação "não procurado", satisfaz o requisito da constituição em mora para fins de concessão da liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora é pressuposto de admissibilidade e validade da ação de busca e apreensão, conforme preleciona a Súmula 72 do STJ e o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 4. O Tema 1.132 do STJ consolidou que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando a prova do recebimento efetivo; todavia, tal tese pressupõe a tentativa de entrega domiciliar frustrada por ausência ou mudança do devedor. 5. Na hipótese de retorno com o status "não procurado", verifica-se que a notificação sequer saiu da agência postal, evidenciando que o devedor não teve a oportunidade de ciência, o que impõe ao credor o ônus de promover o protesto do título para a válida configuração da mora. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004804-49.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelada OTAVIO FERREIRA CHAGAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTOAO RECURSO, nos termos do voto do relator.